Tribunal: TCU
Processo: 006.778/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Promon Engenharia Ltda., em face de acórdão que declarou a inidoneidade da empresa para participar, por cinco anos, de licitação na administração pública federal, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Promon Engenharia Ltda., em face do Acórdão 2841/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante.